Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
ORIGEM: JUIZADO ESPECIA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: MARCIA SABRINA RODRIGUES CAVALCANTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUANTO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATOS SUCESSIVOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRAZO LEGAL NÃO EXTRAPOLADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de professora temporária relativos ao pagamento de FGTS. A autora alegou ter firmado contratos sucessivos entre 2022 e 2024, requerendo a nulidade contratual e o pagamento do FGTS. No curso do processo, firmou acordo quanto às férias e ao terço constitucional, posteriormente homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias de professora da rede estadual, sem interrupção substancial, descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, ensejando a nulidade contratual; (ii) estabelecer se é devido o FGTS quando não configurada a nulidade da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF autoriza contratações temporárias para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo a demonstração dos requisitos legais.
4. A LC/MT no 600/2017, com alterações pelas LC no 719/2022 e 755/2023, prevê a admissão de professores substitutos ou visitantes como hipótese de excepcional interesse público, com prazo máximo de 24 meses (2022) posteriormente ampliado para 30 meses (2023).
5. A soma dos períodos contratados pela autora (02/2022 a 12/2022; 02/2023 a 12/2023; 02/2024 a 05/2024) não ultrapassa o limite legal vigente, estando em conformidade com a legislação estadual aplicável.
6. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público, o FGTS é devido apenas quando reconhecida a nulidade da contratação, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o que não ocorre quando observados os requisitos legais.
7. A jurisprudência da Turma Recursal confirma a inexistência de direito ao FGTS quando não configurada nulidade contratual e não extrapolado o prazo máximo de contratação temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores da rede estadual de Mato Grosso, prevista na LC no 600/2017, não é nula quando observados os prazos e hipóteses legais. 2. O pagamento de FGTS em contratos temporários regidos pelo Direito Público somente é devido quando reconhecida a nulidade da contratação, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007491-95.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Material, Custas, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA SABRINA RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 028.632.201-36 (RECORRENTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025